Tribunal: TJMT
Processo: 1005709-50.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PESSOA JURÍDICA – HIPOSSUFICIÊNCIA - AUSÊNCIA DE REQUISITOS - INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO - NECESSIDADE DE EFETIVA COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Não milita em favor da pessoa jurídica a presunção "iuris tantum" de veracidade da declaração de pobreza.
2. Segundo precedentes jurisprudenciais do Superior Tribunal de Justiça, na interpretação do artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, há a necessidade de demonstração cabal, por parte da pessoa jurídica, da hipossuficiência. O Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula no 481, que dispõe: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais".
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento interposto por CIA DE PROCESSAMENTO MINERAL E PARTICIPACAO S.A. contra decisão interlocutória proferida nos autos dos Embargos à Execução no 1000432-66.2022.8.11.0028, movida em desfavor de POLLYRUBBER LTDA perante a Vara Única da Comarca de Poconé/MT, que não acolheu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.
Em resumo, alega que (i) as atividades estão suspensas; (ii) o descumprimento e inobservância dos §§ 2o e 3o do art. 99 do CPC; (ii) possui saldo negativo na conta bancária; (iii) possui títulos protestados em seu nome; (iv) possui despesas elevadas; (v) possui equipamentos de alto valor penhorados; (vi) possui diversas sentenças trabalhistas condenatórias; (vii) pelo entendimento consolidado na súmula no 481 do STJ trata de condição imposta à pessoa jurídica para que faça jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita, regulada pela Lei no 1.060/50, qual seja, a comprovação de que não pode arcar com os encargos processuais, sem prejuízo próprio.
Pede seja recebido, conhecido e provido, para que seja reformada a decisão do julgador a quo concedendo assim o benefício da Assistência Judiciária Gratuita a Agravante.
Síntese necessária.
O art. 932, IV, “a” do novo Código de Processo Civil permite que o relator, a qualquer instante, negue provimento a recurso que for contrário a súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal.
Não se olvida que, nos termos do art. 98, do CPC a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
No entanto, não é possível igualmente desconsiderar que a presunção de pobreza é relativa e que o espírito da lei da assistência judiciária gratuita é o de que o benefício respectivo seja concedido somente àqueles que efetivamente não reúnam condições financeiras de suportar o pagamento das custas processuais e verba honorária sem prejuízo do próprio sustento ou da família.
Interpretando o art. 5o, LXXIV, da CR/88, os Tribunais, especialmente esta Corte, o STJ e o STF, vêm entendendo que os benefícios da justiça gratuita podem ser deferidos também às pessoas jurídicas e aos entes abstratos com personalidade jurídica, mas para isso impôs requisitos, sendo indispensável à demonstração íntegra e idônea da insuficiência financeira, para que assim se justifique a concessão de tais benefícios, o que não é o caso dos autos, pois a requerente/agravante não demonstra a necessidade capaz de ensejar a concessão do benefício.
Com efeito, o STJ tem se manifestado no sentido de que cabe à pessoa jurídica fazer prova de que necessita da gratuidade de justiça, conforme julgados abaixo colacionados:
“(...)
3. A concessão da gratuidade da justiça às pessoas jurídicas está condicionada à prova da hipossuficiência, conforme o preceito do enunciado Sumular n. 481 deste Superior Tribunal, in verbis: "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". (STJ. Quarta Turma. AgInt no AREsp 1187010/RJ. Relator: Ministro Luis Felipe Salomão. Data do julgamento: 26/06/2018. Data de publicação: 29/06/2018).
“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE PROVA. INSUFICIÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRECEDENTE: ERESP. 1.185.828/RS DE RELATORIA DO MINISTRO CESAR ASFOR ROCHA, DJU 09/06/11. ENTENDIMENTO ADOTADO PELA CORTE ESPECIAL. (...) 1. Quanto à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, conforme o disposto na Lei 1.060/50, a Corte Especial, no julgamento do EREsp. 1.185.828/RS de Relatoria do Ministro CESAR ASFOR ROCHA, DJU 09/06/11, consolidou entendimento segundo o qual as pessoas jurídicas podem ser beneficiárias da justiça gratuita de que trata a dita lei, desde que comprovem a impossibilidade de pagamento dos encargos do processo, sem comprometer a sua existência. (...). (STJ. AgRg nos EDcl no AREsp 25.386/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/10/2013, DJe 05/11/2013).
“PROCESSO CIVIL - AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA A PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO - DESCABIMENTO - NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. 1. É inviável a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita quando o interessado não comprova sua situação financeira precária. 2. A alegação de a empresa estar em dificuldades financeiras, por si só, não tem o condão de justificar o deferimento do pedido de justiça gratuita, não sendo possível ao STJ rever o entendimento das instâncias ordinárias, quando fundamentado no acervo probatório dos autos, sem esbarrar no óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental não provido. (STJ. AgRg no AREsp 360.576/MG, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/11/2013, DJe 29/11/2013).
No mesmo sentido caminha a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso em casos análogos:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA – NÃO COMPROVAÇÃO – DECISÃO RATIFICADA– RECURSO NÃO PROVIDO. Cabe a pessoa jurídica demostrar a hipossuficiência caso necessite das benesses da assistência judiciária gratuita, a simples alegação não é suficiente para a sua caracterização. Previsão legal na Súmula no 481 do Superior Tribunal de Justiça.” (TJMT – Rai no 70035/2015 – Primeira Câmara Cível – Relatora Dra. Helena Bezerra Ramos – j. 01/09/2015)
“AGRAVO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA – NÃO COMPROVAÇÃODA NECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Embora possível a concessão de justiça gratuita à pessoas jurídicas é imprescindível a comprovação de necessidade corroborada por documentos contábeis e outros eficientes. Inexistentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, impõe-se a sua manutenção.” (TJMT – Rai no 140059/2015 – Relatora Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva – 5a Câmara Cível – j. 14/10/2015)
Ademais, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula no 481, que dispõe: "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais".
No caso em tela, a Agravante - pessoa jurídica requerente da gratuidade - invoca, para justificar seu pleito, situação de carência financeira, que diz comprovada por meio dos documentos, bem como, que possui outras dívidas, responde por processos na justiça, além de estar com as atividades estão suspensas.
Nesse particular, verifico que a simples inatividade da empresa em um certo período, não induz, isoladamente, a miserabilidade, fazendo-se necessária a prova desta.
A propósito do assunto:
“EMENTA - AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA JURÍDICA - SIMPLES INATIVIDADE NÃO FAZ PRESUMIR A HIPOSSUFICIÊNCIA - NÃO COMPROVADA IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-MS - AGR: 40050628920138120000 MS 4005062-89.2013.8.12.0000, Relator: Des. Júlio Roberto Siqueira Cardoso, Data de Julgamento: 20/06/2013, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: 26/06/2013)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO PEDIDO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA FORMULADO POR PESSOA JURÍDICA INATIVA INDEFERIMENTO AUSÊNCIA DE PROVA CABAL DA MUDANÇA DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DESDE A RESPOSTA OFERTADA NOS AUTOS PRINCIPAIS, NÃO BASTANDO SIMPLES JUNTADA DE DECLARAÇÃO DE INATIVIDADE AUSÊNCIA DE BALANÇO NEGATIVO DA EMPRESA DECISÃO MANTIDA. Agravo de instrumento improvido. (TJ-SP - AI: 20403553320148260000 SP 2040355-33.2014.8.26.0000, Relator: Cristina Zucchi, Data de Julgamento: 09/06/2014, 34a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2014)
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. REEXAME. SÚMULA No 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Rever o acórdão recorrido, que desacolhe fundamentadamente o pedido de gratuidade de justiça, demanda o reexame do conjunto fático-probatório, providência inviável na via especial. 3. O processamento da recuperação judicial, por si só, não importa reconhecimento da necessária hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 941.860/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 30/11/2017)
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PESSOA JURÍDICA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. LEI 1.060/50. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. SÚMULA 481/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO. ALINHAMENTO JURISPRUDÊNCIA STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. 1. Nos termos da Súmula 481/STJ, a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita às pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos, requer a demonstração da impossibilidade de arcarem com os encargos processuais. 2. Na hipótese sob análise, o acórdão recorrido afirmou a ausência da comprovação de que o requerente não poderia arcar com as custas processuais, para justificar a concessão do benefício da Lei 1.060/50. Alterar esse entendimento esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. 3. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que fica prejudicado o exame do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional quando incidente na hipótese a Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.” (AgInt no AREsp 927.851/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 08/05/2018)
Dessa maneira, a comprovação da miserabilidade jurídica pode ser feita por meio de documentos públicos ou particulares, desde que se prestem a retratar a precária saúde financeira da entidade, de maneira contextualizada.
Ao contrário do alegado, constatou-se na notificação de ID 122824496-pág.13 que a empresa se encontra com as atividades suspensas, pelo motivo de que o empreendimento não possui direito minerário vigente para desenvolver atividade de extração mineral, principalmente porque que a infraestrutura proposta não possui Licença Prévia (LP), Licença de Instalação (LI) e de Ampliação deferidas, bem ainda que em relação as barragens de rejeito, constam pendências quanto ao entendimento satisfatório da Instrução Normativa IN SEMA-MT no 06/2019.
Além disso, o balance patrimonial acostado no ID 124980665, demonstra um aparente equilíbrio entre o ativo e o passivo, tornando controversa a alegação do requerente de não possuir disponibilidade financeira para arcar com as custas processuais.
A agravante é sociedade jurídica, tendo juntado aos autos extrato bancário negativo, notas fiscais na eminência de ser protestada, despesas, equipamentos penhorados e relação de processos ajuizados em seu desfavor, os quais, todavia, não são suficientes para demonstrar que o pagamento das despesas processuais possa comprometer o desenvolvimento de suas atividades.
A despeito da argumentação da agravante de se encontrar em dificuldades financeiras e com atividade suspensa, não significa que não tenha condições de arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, até porque esse fato não induz, de imediato, à situação de insuficiência econômica, que não restou satisfatoriamente comprovada. É que pode determinada sociedade empresária não apresentar lucro e possuir, ainda assim, patrimônio e caixa.
A propósito:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - PESSOA JURÍDICA – ATIVIDADES PARALISADAS OU SUSPENSAS – ACESSO À JUSTIÇA - I - Cabível a concessão do benefício às pessoas jurídicas, desde que comprovada de forma eficaz a insuficiência de recursos – Art. 5o, inciso LXXIV, da CF e arts. 98 e 99, §§s 2o e 3o, do NCPC e Súmula no 481 do STJ – II - Sociedade limitada que transformou-se em EIRELI, e cujo contrato social revela um capital social investido de R$400.000,00, com um único sócio proprietário – Demonstrada a situação cadastral 'suspensa' da empresa perante a Jucesp, em razão da interrupção temporária de suas atividades desde 09.08.2017 – Por outro lado, os inúmeros documentos escriturais juntados aos autos servem apenas para fins fiscais perante a Receita Federal – Ausência de informações acerca do ativo e do passivo da empresa, ou a existência de saldos em contas correntes, bem como eventuais negativações – Documentos existentes nos autos que, isoladamente, são suficientes para comprovar a incapacidade financeira de arcar com as custas processuais - Ausência de comprovação de receitas e de patrimônio – Já observado em 1a instância o disposto no § 2o do art. 99, do NCPC - Benefício indeferido – Precedentes - Necessidade de recolhimento das custas em 1a instância, sob as penas da lei – Decisão mantida - Agravo improvido." (TJ-SP - AI: 20112593120188260000 SP 2011259-31.2018.8.26.0000, Relator: Salles Vieira, Data de Julgamento: 18/12/2018, 24a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/12/2018)
“EMENTA - APELAÇÕES CÍVEIS. JULGAMENTO COM FUNDAMENTO NO ART. 557, CPC. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA INATIVA. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. O deferimento da assistência judiciária gratuita é admissível às pessoas jurídicas, desde que devidamente comprovada a precariedade da sua condição financeira e impossibilidade do pagamento das custas processuais. O simples fato de estar inativa a empresa autora não induz, ipso facto, à concessão do beneplácito da assistência judiciária gratuita. Precedentes. Prova dos autos que demonstra a existência de ativos capaz de amparar as despesas processuais. RESPONSABILIDADE CIVIL. EMISSÃO DE CERTIDÃO NARRATÓRIA PELA FAZENDA PÚBLICA PARA INSTRUÇÃO DE PROCESSO JUDICIAL. QUEBRA DE SIGILO FISCAL. PESSOA JURÍDICA. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. As pessoas jurídicas podem sofrer dano moral (Súmula 227 do STJ), mas esses não são, via de regra, in re ipsa, já que as sociedades não possuem honra subjetiva, mas apenas honra objetiva, que consiste no respeito, admiração, apreço, consideração que os outros dispensam a ela. Caso concreto em que não se mostram presentes os requisitos do dever de indenizar. In casu, inexistem provas dos alegados danos morais. VERBA HONORÁRIA. MANUTENÇÃO. Nas causas em que não há condenação, a fixação da verba honorária deve ocorrer por equidade, seguindo os vetores do § 4o do art. 20 do CPC, sob pena do aviltamento na remuneração do profissional da advocacia. Honorários mantidos. RECURSOS MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. SEGUIMENTO NEGADO. (Apelação Cível No 70054317086, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Julgado em 31/07/2013) (grifei)
Ademais, só existência de dívidas e o fato de, eventualmente, possuir saldo negativo em conta bancária por si só, não constitui elemento apto a comprovar que o agravante se encontra no estado de hipossuficiência financeira que alega. Se assim fosse, o benefício restaria banalizado, pois seria concedido a qualquer devedor contumaz, bastando apresentação das dívidas.
Não se há de esquecer que, de acordo com o art. 5o, inciso LXXIV, da Magna Carta, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Não comprovando a hipossuficiência, impossível beneficiá-lo com a gratuidade pretendida.
Portanto, inexistindo elementos de convicção que implicam concluir que a agravante, neste instante, não possui condições financeiras de suportar as despesas processuais e os honorários advocatícios, deve-se manter o entendimento singular.
Com essas considerações, não havendo prova da necessidade e com fulcro no artigo 99, § 7o, do novo Código de Processo Civil, indefiro o pedido de gratuidade da justiça.
Por fim, em caráter excepcional e nos termos do art. 98, §5o, do CPC, ciente da discussão travada nestes autos, concedo as benesses da gratuidade a parte Agravante, apenas em relação ao preparo deste recurso, sem qualquer caráter vinculativo ou efeito imediato em relação ao processo originário.
Com tais fundamentos, deixo de levar os autos ao Plenário e, em decisão monocrática, forte no art. 932, IV, “a” do novo Código de Processo Civil, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento.
Decorrido o prazo legal, realizem-se as providências necessárias para baixa do registro deste agravo na distribuição, bem como as anotações de estilo.
Intimações necessárias.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =